Tribunal: TJPA
Processo: 0002286-41.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002286-41.2015.8.14.0201

APELANTE: LUIS AFONSO VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0002286-41.2015.8.14.0201.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI/PA.

APELANTE: LUIS AFONSO VALENTE.

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DECOTE DA AGRAVANTE. PREJUDICADA. PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO
E COM JULGAMENTO DE MÉRITO PREJUDICADO ANTE A DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Considerando que a prescrição, em matéria criminal, é de ordem pública, deve, conforme se infere do disposto no art. 61 do Código de Processo Penal, ser decretada até mesmo de ofício pela autoridade judicial, ou, a requerimento das partes, em qualquer fase do processo
.

2. Recurso conhecido, com julgamento do mérito prejudicado, ante o reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa,
para extinguir a punibilidade do recorrente, na forma dos artigos 107, IV, 109, VI c/c 110, § 1º, todos do Código Penal
.

3. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e julgar-lhe prejudicado no mérito, reconhecendo de ofício a extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição da prescrição punitiva retroativa, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de setembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
LUIS AFONSO VALENTE,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci/PA
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou o recorrente pela prática do crime tipificado no
art. 129
, §
9
º,
do CPB

c/c

a Lei 11.340/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicialmente aberto, com a respectiva suspensão da execução da pena, nos termos do art. 77, do CPB, conforme r. sentença de ID 14232447.

As razões recursais culminaram no pedido de decote da agravante disposta no art. 61, II, “f”, do CPB, por caracterizar a incidência do
bis in idem
, assim como
ultra petita
(ID 14232452).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 14232458.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça se manifesta pelo conhecimento do recurso, pois atendidos os requisitos de sua admissibilidade, contudo, prejudicada a análise do mérito diante da prescrição retroativa da pena, requerendo a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante (ID 14806997).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DO DECOTE DA AGRAVANTE.

A
defesa em suas razões recursais requer o decote da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP, alegando dupla incriminação, configurando, portanto,
bis in idem
, além de caracterizar a situação denominada de
ultra petita
.

Ocorre que, por ser matéria de ordem pública, forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

No caso em apreço, restou transcorrido o prazo prescricional previsto no art. 109, VI, do Código Penal
,
considerando que a pena fixada na sentença é de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, portanto, operando-se, consequentemente, pelo decurso do prazo prescricional em 03 (três) anos.

Tendo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença, a reprimenda não poderá ser aumentada, em não havendo novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, desse modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina ser a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme se encontra sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

A r. sentença guerreada transitou livremente em julgado para o Ministério Público em 28/09/2022, conforme certificado no ID 14232459.

Com o trânsito em julgado da sentença, de acordo com o art. 110 do CP, a prescrição passou a reger-se pela pena efetivamente aplicada, com incidência do prazo fixado no art. 109, VI, do CP, cabendo ao juiz verificar, antes de dar cumprimento à condenação, se não ocorreu, em uma fase anterior do processo, a prescrição.

De forma que, a prescrição interrompida com o recebimento da denúncia em
23/10/2015
, consumou-se ao primeiro instante para o apelante no dia
23/10/2018
, ocorrendo à hipótese da chamada prescrição retroativa, nos termos emoldurados no art. 110, § 1° do CP.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo mais possível submeter o recorrente a medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade
.

Logo, resta claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Por esta razão há que se extinguir a punibilidade do réu.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e declaro, de ofício a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos dos art. 107, IV, 109, VI c/c 110, § 1º, todos do Código Penal, para
extinguir a punibilidade do recorrente
, nos termos da fundamentação, restando prejudicado a análise do mérito recursal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado

Relator

Belém, 11/10/2023